Tribunal: TJDFT
Processo: 0730795-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu penhora de salário. Não vejo a existência de perigo de dano ou da demora que possam justificar a concessão do pleito liminar, pelo que o indefiro. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 1o de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator